Tribunal: TJSP
Processo: 0036943-84.2012.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.

POSSESSÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL VAGO OCUPADO IRREGULARMENTE. CDHU. INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. INADMISSIBILIDADE. Ação de reintegração de posse movida pela CDHU. Sentença de procedência da ação. Recurso apenas de um dos réus. Primeiro, rejeita-se a

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.

POSSESSÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL VAGO OCUPADO IRREGULARMENTE. CDHU. INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. INADMISSIBILIDADE. Ação de reintegração de posse movida pela CDHU. Sentença de procedência da ação. Recurso apenas de um dos réus. Primeiro, rejeita-se a alegação de prescrição. Na hipótese, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, ante a ausência de disposição legal específica acerca da prescrição das ações possessórias. O prazo prescricional iniciava-se, a partir da data em que a postulante teve ciência efetiva do esbulho do qual foi vítima. No presente caso, o esbulho acabou identificado em 01/10/2011, conforme termo de fiscalização de ocupação, uso e conservação do bem. Assim, tendo a ação sido ajuizada em 18/10/2012, não se verificou a prescrição. E segundo, reconhece-se a proteção possessória. Réu que confessou que ocupou o imóvel de maneira ilícita. Ausência de requisitos para reconhecimento da usucapião urbana. Os imóveis construídos pelo Sistema Financeiro Habitacional têm como destinatárias as pessoas de baixa renda, as quais devem atender aos requisitos previstos em lei e aguardar em fila de espera, de modo que não podem ser doados, transmitidos ou alienados sem o conhecimento da Companhia de Habitação. Imóveis destinados à política pública de habitação e equiparados a bens públicos – insuscetíveis de usucapião. Reintegração de posse adequada. Ausência de requisitos para indenização de benfeitorias. Falta de especificação prévia das benfeitorias necessárias introduzidas pelo réu e passíveis de indenização, bem como valoração ou estimativa. Precedentes do STJ e deste TJSP. Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.